Tribunal: TJES
Processo: 5025535-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025535-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEZIO DELGADO
RECORRIDO: CRISTIANE GOMES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025535-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ELIEZIO DELGADO

RECORRIDO:
CRISTIANE GOMES FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. REQUERIDO NÃO OBSERVOU A PLACA DE PARE. CONDUTOR DO VEÍCULO DA REQUERENTE ESTAVA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CRISTIANE GOMES FERREIRA e ADAILSON DO ROSARIO em face de ELIEZIO DELGADO.

Em síntese, a parte autora
narra que ADAILSON DO ROSÁRIO conduzia seu veículo, o CORSA SEDAN placa MTP9526, pela Rua Cinco de Maio e o Fiesta placa MSF3D09 vinha pela Rua Santo Antônio e no cruzamento dessas vias houve a colisão, informando que há placa de pare na Rua Santo Antônio, ficando assim a Rua Cinco de Maio a preferencial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PROCEDENTE o pedido de dano material constante da inicial, razão pela qual CONDENO o requerido a pagar a autora CRISTIANE GOMES FERREIRA a quantia de R$ 6.810,00 (seis mil oitocentos e dez reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo EXTINTO o processo em relação ao autor Adailson do Rosario, sem resolver o mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8662657, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que já estava na travessia do cruzamento e que o condutor do outro veículo estava dirigindo de forma imprudente, embriagado e em alta velocidade, descumprindo as determinações do CTB.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a controvérsia reside na determinação de culpa pela colisão dos veículos.

Em sede de recurso, o requerido afirma que o condutor do veículo Corsa foi responsável pelo acidente, uma vez que o conduzia em alta velocidade e sob efeito do álcool. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente.

Isso posto, o boletim de ocorrência anexado junto à inicial informa que o condutor do veículo CORSA estava alcoolizado, com índice de 0,08 mg/L, tendo sua carteira apreendida pelos policiais que atenderam a ocorrência. Dessa forma, tendo em vista o estado de ebriedade do condutor e a existência da placa de pare na via do recorrente, entendo que o caso em questão é um típico caso de culpa concorrente.

Nesse sentido, nos termos do art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Pois bem. Considerando toda a situação, evidencio a existência de culpa concorrente entre as partes, eis que ambos contribuíram para o acidente de trânsito, dado que é possível presumir que se não estivesse o condutor do veículo da recorrida embriagado seria possível evitar a ocorrência do acidente, diferente seria se esse estivesse embriagado, parado em um semáforo e o outro carro causado o acidente, mesmo com o estado de embriaguez, no exemplo dado, não haveria responsabilidade do condutor do veículo parado no semáforo, mas o caso dos autos se difere, dado que estava o condutor passando em um cruzamento, e mesmo que estivesse na via de preferência, a sua direção defensiva restou prejudicada em razão da embriaguez, pelo que, entendo que o mais adequado a este caso em concreto seja a determinação para que cada parte arque com o reparo de seu próprio veículo. Neste sentido:

RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. Alegação de culpa exclusiva do segurado da autora. Descabimento. Culpa concorrente confirmada, pois o segurado da autora conduzia o veículo segurado com excesso de velocidade em área escolar, dando causa aos danos graves do veículo segurado justamente pelo excesso de velocidade.
Condenação imposta na sentença afastada, pois, reconhecida a culpa concorrente em igualdade de proporções, cada parte deve suportar o seu próprio prejuízo

(Código Civil, artigo 945). Recurso de apelação do requerido em parte provido para decretar a improcedência da lide principal e, em decorrência, da lide secundária, melhor dispostas as verbas de sucumbência. RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES. DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO E APELAÇÃO DA AUTORA. Recurso versando sobre culpa exclusiva do requerido não conhecido, porque prejudicado.
(TJSP; AC 1018824-31.2016.8.26.0001; Ac. 12495404; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D’Angelo; Julg. 15/05/2019; DJESP 21/05/2019; Pág. 2217) (g.n.).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença na forma da fundamentação supra, a fim de DECLARAR a culpa concorrente das partes e determinar que cada um arque com o conserto de seu próprio veículo.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Em tempo, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de CAROLINA DE SOUZA DIAS, OAB-ES: 28.564, no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)